Tribunal: STF
Processo: RE 1467767
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Procomp Indústria Eletrônica Ltda. contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT.



    O primeiro recurso impugna acórdão proferido, em 23/8/2017, pela Primeira Turma Cível do TJDFT, cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS. AFASTADA. MAIORIA. MÉRITO. ICMS. COBRANÇA. DF. CONSUMIDOR FINAL. SEDE. ALÍQUOTA. DECRETO 37.122/16. ALTERAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos estão satisfeitos todos os pressupostos aptos a ensejar a interposição do Mandado de segurança. Eventual ausência de direito líquido e certo é matéria pertinente, exclusivamente, ao mérito. Preliminar afastada. Maioria. 2. O recolhimento do imposto perante o Distrito Federal não traduz em lesão ao disposto no artigo 155, § 2°, VII e VIII, b, da Constituição Federal. 2.1. Ainda que tenha havido a estipulação de que as mercadorias deveriam ser entregues em todo o território nacional, o consumidor final do bem ainda é, de fato, aquele sediado no Distrito Federal, mesma unidade da federação do impetrante. 3. Necessária a aplicação do regramento inserto no Decreto n° 37.122/16, que deu nova redação ao Decreto n° 18.955/97. 4. Não há como autorizar ao contribuinte a escolha do Estado destinatário com base em tratativas contratuais envolvendo o destino físico da mercadoria. Inteligência do art. 123 do Código Tributário Nacional. 4. Recurso conhecido. Preliminar afastada. Maioria. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Unânime (doc. 3, pp. 18-19).



    Neste primeiro recurso extraordinário (doc. 3, pp. 103-129), fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 155, § 2°, II, VII e VIII, b, da mesma Constituição. Para tanto, sustenta-se que:



    [a] questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário - qual seja a definição do Estado competente para a cobrança e a arrecadação do ICMS - diferencial de alíquotas - em operações com não contribuintes do imposto - tem inegável "repercussão geral", em face da sua patente relevância dos pontos de vista jurídico, econômico e social, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.



    [...]



    28. O Decreto n° 37.122/16, como visto já em vigor, atribuindo nova redação ao art. 48 do Decreto n° 18.955/97 - RICMS/DF, estatuiu no seu §5° que é integralmente devido ao Distrito Federal, o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna desta Unidade Federada e a interestadual, em operações interestaduais, no caso do bem adquirido ou do serviço tomado por consumidor final localizado no Distrito Federal ser entregue ou prestado em outra unidade federada.



    Frise-se, na hipótese retratada na parte final do §5°, do art. 48 do Decreto n° 18.955/97 - RICMS/DF com a redação dada pelo Decreto n° 37.122/16, não se está preservando a Unidade da Federação em que efetivamente o bem é usufruído, e que obviamente é a que deve ser tida como destinatária na relação que gera o pagamento do ICMS, ou seja, a operação de circulação da mercadoria. Portanto, não ocorre a efetiva entrega do bem no Distrito Federal, sendo essa mera ficção estabelecida para fins de partilha da tributação do ICMS.



    29. Ocorre que essa ficção não tem suporte na respectiva norma constitucional. Com efeito, o critério pessoal (sujeito ativo) da regra matriz da hipótese de incidência do ICMS estabelecido na parte final do inc. II, do §2°, do art. 155, da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 87/15, inequivocamente diz respeito ao Estado de destino do bem, que não pode ser outro senão aquele onde o bem efetivamente será consumido, pois é a ele que se reporta a operação de circulação de mercadoria que autoriza a cobrança desse imposto. 



    30. Realmente, não há qualquer fundamento lógico jurídico no entendimento adotado pelo Distrito Federal, corroborado pelo v. Acórdão recorrido, quando tenta se auto atribuir a competência para cobrar o ICMS nos termos aprovados pela Emenda Constitucional n° 87/15, mesmo nas situações em que não é o efetivo destinatário dos bens, mas apenas - por questões contratuais - o endereço de cobrança financeira. E assim é, porque a regra constitucional atribui ao local do consumo a competência, ou seja, este é a Unidade Federal de destino.



    [...]



    32. Data vênia, não merece prosperar o entendimento consignado no v. Acórdão recorrido de que "ainda que tenha havido a estipulação de que as mercadorias deveriam ser entregues em todo o território nacional, o consumidor final do bem ainda, é de fato, aquele sediado no Distrito Federal, mesma Unidade da Federação do Impetrante". 



    Em realidade, a estipulação, nas hipóteses aqui retratadas, toca apenas ao contratante que define não só os locais de entrega como, ainda, o endereço da cobrança (faturamento), tendo o TSE, como se viu, indicado o Distrito Federal. Contudo, as implicações tributárias independem da vontade das partes.



    [...] 



    41. Nesse contexto, é de se reconhecer que o v. Acórdão recorrido, ao julgar válida a exigência prevista no § 5°, do art. 48, do Decreto n° 18.955/97 - RICMS/DF, com a redação dada pelo inc. VIII, do art. 1° do Decreto n° 37.122/16, negou vigência às normas do art. 155, § 2°, II, VII e VIII, "b", da CF/88, com a redação dada pela EC n° 87/15 (e, bem assim, à do art. 102 do Código Tributário Nacional), o que autoriza a sua pronta reforma (doc. 3, pp. 120, 122-124 e 128).



    Na decisão de admissibilidade, a Presidência do TJDFT não admitiu o recurso extraordinário (doc. 3, pp. 182-187), o que ensejou a interposição de agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (doc. 3, pp. 222-248).



    Na sequência, o referido agravo foi autuado no Supremo Tribunal Federal (ARE 1.199.100/DF) e distribuído para o meu antecessor, o Ministro Ricardo Lewandowski, em 8/4/2019 (doc. 5).



    Em 16/12/2021, o Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 1.093 RG – doc. 11).



    Posteriormente, a Primeira Turma Cível do TJDFT, ao analisar a adequação do acórdão recorrido com a questão discutida no RE 1.287.019 RG/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), consignou que a matéria tratada no acórdão impugnado não se amolda à controvérsia decidida pelo Supremo Tribunal Federal no citado processo paradigma, conforme se verifica na ementa a seguir transcrita:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA ICMS-DIFAL. DECISÃO. DISTINGUISHING. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO. MATÉRIAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONGRUÊNCIA E DIALETICIDADE. ANÁLISE DO TEMA SOBRE NOVA ÓTICA. INCABÍVEL. LC 190/2022. SUPERVENIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019 – Tema 1.093 da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, enquanto ausente lei complementar disciplinadora 1.1. O Plenário da Corte Suprema, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão somente produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, com ressalva para as ações judiciais em curso. 2. Verificado que não houve discussão, no mandado de segurança, acerca da ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, mas somente sobre o sujeito ativo da exação, resta incabível a aplicação da ressalva da modulação de efeitos, em razão da evidente distinguishing entre as matérias. 3. No caso dos autos, a impetrante levou ao conhecimento do Juízo a quo, do TJDFT e dos Tribunais Superiores, a discussão acerca do Estado competente para o recolhimento do DIFAL-ICMS, sem realizar qualquer insurgência acerca da impossibilidade da exação em razão da inexistência de Lei Complementar Federal que regulasse a matéria, portanto, restou demonstrado que a impetrante nunca pretendeu questionar a ilegalidade ou inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, o que faz com a matéria dos autos seja diversa daquela decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, caracterizando verdadeiro distinguishing. 4. Mesmo que houvesse algum tipo de correlação entre as matérias, o juiz está adstrito ao pedido da parte, em observância aos princípios da adstrição, da congruência e da dialeticidade, estampados no artigo 492 do Código de Processo Civil, razão pela a análise da questão debatida nos autos sob a nova ótica pretendida pela parte configuraria verdadeira ofensa aos referidos princípios. 5. A superveniência de legislação que deu novos contornos à matéria (Lei Complementar 190/2022) não altera a conclusão adotada no acórdão, uma vez que o entendimento foi fundamentado de acordo com a legislação vigente à época dos fatos questionados no mandado de segurança, permanecendo a observância do tempus regit actum. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (doc. 40, pp. 2-3).



    Contra esse acórdão foi interposto novo recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, no qual a recorrente sustenta, em síntese, ofensa aos arts. 146, I e III, a e b; e 155, § 2°, XII, a, b, c, d e i, da mesma Constituição, bem como ao entendimento firmado no Tema 1.093 da Repercussão Geral (doc. 43). 



    Em seguida, a Presidência do TJDFT admitiu o aludido recurso (doc. 50). Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal e foram reautuados como recurso extraordinário (RE 1.467.767/DF). Na sequência, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 8/11/2023 (doc. 107).



    Em 21/3/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 108), que opinou “[...] pelo não conhecimento dos dois recursos extraordinários [...]” (doc. 111, p. 19). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE NÃO RECOLHER AO DISTRITO FEDERAL A DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL QUANDO O DESTINO FINAL DA MERCADORIA FOR FORA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA QUE O TRIBUNAL APLIQUE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093). RECUSA DO TRIBUNAL A QUO. NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUPERADO O ÓBICE, PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE A SITUAÇÃO ENCONTRAR-SE SOB O MANTO DA MODULAÇÃO FEITA PELA CORTE QUANTO AO TEMA 1.093. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS E, SUPERADO O ÓBICE, PELO PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 111, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    Inicialmente, passo à análise do recurso extraordinário interposto em 15/2/2028 (doc. 3, pp. 103-129). 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    O recolhimento do imposto perante o Distrito Federal não traduz lesão ao disposto no artigo 155, § 2°, VII e VIII, "b", da Constituição Federal, tendo em vista que ainda que tenha havido a estipulação de que as mercadorias deveriam ser entregues em todo o território nacional, o consumidor final do bem ainda é, de fato, aquele sediado na mesma unidade da federação que o autor. 



    Dessa forma, deve ser aplicado o regramento inserto no Decreto n° 37.122/16, que deu nova redação ao Decreto n° 18.955/97. 



    Saliento que, ainda que tenha sido realizado acordo no sentido de as urnas eletrônicas fossem entregues em todo o território nacional, o consumidor final continua sendo o Tribunal Superior Eleitoral, cuja sede se localiza no Distrito Federal, a mesma do autor.



    O simples fato de as partes do negócio jurídico vindicado terem combinado a entrega das diversas urnas eletrônicas nas unidades descentralizadas do TSE não desnatura a qualidade deste como consumidor final das mercadorias. 



    Na verdade, o intuito do presente acerto é justamente evitar a realização de duplo transporte das urnas eletrônicas, o que certamente acarretaria maiores custos aos cofres públicos e possibilitaria mais riscos à integridade dos bens. 



    Ademais, não há como autorizar ao contribuinte a escolha do Estado destinatário com base em tratativas contratuais envolvendo o destino físico da mercadoria. 



    Entendimento diverso estaria por confrontar o disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional: 



    Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (doc. 3, pp. 35-36).



    No caso exposto nos autos, o motivo pelo qual houve a denegação da segurança pleiteada se deu pelo fato de que não há como autorizar ao contribuinte a escolha do Estado destinatário do tributo com base em tratativas contratuais envolvendo o destino fático da mercadoria. 



    Assim, o mero acerto entre as partes de que as urnas seriam entregues em outras unidades da federação, não desnatura a qualidade do TSE como destinatário final das mercadorias. Portanto, o recolhimento do imposto deve se dar perante o Distrito Federal, respeitando assim o comando contido no Decreto n° 37.122/16 que deu nova redação ao Decreto n° 18.955/97.



    [...]



    Não há obscuridade no acórdão embargado, visto que o destinatário final do bem continua sendo o TSE, cuja sede está localizada no Distrito Federal. Assim, ainda que o acórdão embargado tenha se equivocado em relação à sede do impetrante, isso, por si só, não desqualifica o fato de que o imposto reclamado nos autos ainda continua tendo que ser recolhido no Distrito Federal, como bem aponta o artigo 2°, §1°, inciso IV do Decreto n° 18.955/97 (doc. 3, pp. 61 e 63).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário (doc. 3, pp. 103-129), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente (Decretos distritais 18.955/1997 e 37.122/2016; e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono recente julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL PELO ESTADO DE DESTINO. DIFAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.472.322 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/10/2024 – grifei).



    Ademais, observo que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; ARE 1.412.268 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023; ARE 1.461.346/SP, da minha relatoria, DJe 7/11/2023; e RE 1.430.536 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 15/5/2024.



    Por fim, verifico que o segundo recurso extraordinário interposto (doc. 43) não merece prosperar. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20/2/2024 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART . 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.516.412 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 5/11/2024 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.370.036 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento aos recursos extraordinários (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator